Tribunal: TJES
Processo: 5012939-12.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012939-12.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOICE BERNARDO DOS SANTOS
RECORRIDO: ELAN COSTA FERREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA JULGOU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PARTE DO MONTANTE REFERENTE À COBRANÇA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 3º, §2º DA LEI 9.099/95. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5012939-12.2022.8.08.0048

Recorrente: JOICE BERNARDO DOS SANTOS

Recorrido: ELAN COSTA FERREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOICE BERNARDO DOS SANTOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a recorrente ingressou com a presente demanda visando a cobrança da importância de R$ 6.627,00;
b)
que foi reconhecido que os valores transferidos para o recorrido foram a título de empréstimo;
c)
que a sentença reconheceu apenas o valor de R$ 3.651,50, por reconhecer que o restante do montante tinha cunho de dívida familiar;
d)
que deve ser reconhecido o direito à integralidade do débito;
e)
que não ocorreu mero aborrecimento, mas sim deve haver indenização por danos morais haja vista os danos causados aos direitos de personalidade da recorrente;
f)
que pugna que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a possibilidade da cobrança dos valores descritos na inicial, dada sua possível natureza alimentar.

A parte recorrente ingressou com a presente ação visando a cobrança da quantia de R$ 6.627,00 a qual teria sido cedido ao recorrido na modalidade de empréstimo.

A sentença reconheceu apenas a procedência de parte da importância, no montante de R$ 3.651,50, uma vez que o restante da quantia seria referente à pensão alimentícia, o que está excluído da competência dos juizados especiais.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos percebo que houve um contrato de mútuo entre as partes, no qual foram depositadas quantias pela recorrente na conta do recorrido.

Ocorre que, os
prints
de conversas no aplicativo
whatsapp
, demonstram com clareza que parte do valor cobrado, era referente à pensão alimentícia da menor, filha das partes.

É cediço que o art. 3º, §2º da lei 9.099/95 exclui da competência dos juizados especiais cíveis o processamento e julgamento de ações que versem sobre causas de natureza alimentar.

Desse modo, tenho que a sentença deve ser mantida, pois julgou a extinção do processo, sem resolução do mérito o montante referente às pensões alimentícias, deixando a análise do mérito para a quantia de R$ 3.651,50.

Outrossim, com relação aos danos morais, a recorrente afirma que a conduta do recorrido causou danos emocionais que a abalaram profundamente. Sustenta ainda que mesmo sabendo a situação que a recorrente se encontrava, pediu por dinheiro por diversas vezes, utilizando-se o vínculo que as partes tinham entre si como oportunidade para auferir lucro indevido.

Em que pese as alegações da recorrente, tenho que apenas pelas provas anexadas aos autos, não é possível vislumbrar a existência de dano moral, explico.

O dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Todavia, no caso dos autos, não restou comprovado o dano causado, eis que os
prints
de conversas no aplicativo
whatsapp
apenas demonstram que a recorrente cedia a título de mútuo quantias e que o recorrido não realizava o pagamento, situação que, por si, não tem o condão de gerar dano à honra.

Outrossim, a recorrente afirma que após realizar os empréstimos, o recorrido disse que não queria mais o relacionamento dos dois e que estava se relacionando com outra pessoa, tendo se casado pouco tempo após a situação.

Ocorre que inexistem nos autos provas de tais alegações, de modo que mantenho o entendimento pela improcedência de danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença como lançada.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, com fulcro no art. 98 do CPC.

Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, os quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)